Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-48.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS DISTINTA DA PACTUADA. CÁLCULO INIDÔNEO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. ADMISSIBILIDADE. TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo em que o autor/apelante se insurge acerca da incidência de juros em taxa superior àquela estipulada na cédula de crédito bancário, bem como contra a cobrança de seguro prestamista e tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato.
2. Quanto aos juros, não é possível a revisão do contrato com base em parecer técnico apresentado pelo autor que não contempla todas as peculiaridades alusivas ao negócio jurídico formalizado, notadamente por ter base de cálculo não correspondente ao valor financiado indicado no contrato, tampouco considera a capitalização dos juros efetivamente pactuada, que é admitida nos contratos celebrados a partir de 31/3/2000, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001 (nesse sentido: REsp n. 973.827/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; enunciado n. 539 da Súmula do STJ). Anote-se, ademais, que o referido parecer sequer conta com a devida qualificação do profissional responsável pelos cálculos.
3. Comprovada a adesão do consumidor à contratação facultativa do seguro prestamista e o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira, com a apresentação de contrato regularmente celebrado entre as partes e da apólice do seguro, contendo a especificação da cobertura e do prazo de vigência, é admitida a cobrança.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça decidiu no REsp n. 1578553/SP (Tema 958), sob a sistemática dos recursos repetitivos, que são válidas as cláusulas que estipulam a cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia e o ressarcimento de despesa com registro do contrato, desde que seja comprovada a efetiva prestação do serviço coberto e de que não onerosidade excessiva no caso concreto.
5. Se a instituição financeira demonstra ter realizado a avaliação do veículo financiado e o registro do contrato junto ao órgão de trânsito, bem como a cobrança das tarifas, feita nos valores de R$150,00 (cento e cinquenta reais) e R$402,00 (quatrocentos e dois reais) pelos serviços, corresponde a 0,64% (sessenta e quatro centésimos por cento) e 1,71% (um inteiro e setenta e um centésimos por cento) do montante financiado, e não foi demonstrada eventual dissonância entre esse valor e o praticado no mercado, hígida a respectiva cobrança, inclusive por não configurar onerosidade excessiva.
6. Recurso conhecido e desprovido.